Tribunal: TJES
Processo: 5009078-60.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009078-60.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: AILTON ALVES DOS SANTOS JUNIOR

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. AGRESSÃO FÍSICA ENTRE DETENTOS. REGRESSÃO DE REGIME, INTERRUPÇÃO DO LAPSO PARA PROGRESSÃO E PERDA DE DIAS REMIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução Penal interposto por Ailton Alves dos Santos Júnior contra decisão da 2ª Vara Criminal da Comarca de Linhares que reconheceu a prática de falta grave, com fundamento no art. 50, VI, c/c art. 39, II, da LEP, em razão de agressão física a outro detento, ocorrida em 29 de julho de 2024. Com base no Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) nº 122/2024, a decisão agravada determinou a regressão definitiva ao regime fechado, a interrupção do prazo para progressão e a perda de 1/5 dos dias remidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes da prática da falta grave imputada ao agravante; (ii) estabelecer se a conduta poderia ser desclassificada para falta média; e (iii) determinar se são legítimas as consequências aplicadas – regressão de regime, interrupção do prazo para progressão e perda de dias remidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. Quanto a alegação de ausência de provas
, a materialidade da falta grave encontra respaldo no exame de corpo de delito que atestou múltiplas lesões corporais na vítima, compatíveis com agressão física, sendo suficiente para caracterizar a infração disciplinar grave.

4. A autoria recai sobre o agravante, conforme declarações reiteradas da vítima prestadas no PAD, corroboradas por relatório disciplinar e ausência de elementos que sustentem a negativa de autoria apresentada pela defesa.

5. A alegação de que a imputação seria para prejudicá-lo não encontra amparo em provas nos autos, não se desincumbindo o agravante do ônus de comprovar a alegada má-fé da vítima.

6.
Em relação ao pedido de desclassificação para falta média
, a conduta do agravante, ao agredir fisicamente outro interno, configura, nos termos do art. 50, VI, da LEP, falta grave por violar a exigência legal de respeito à integridade das pessoas com quem o preso deve se relacionar.

7. A Portaria 332-S da SEJUS/ES, citada pela defesa, não tem prevalência sobre o texto legal da LEP, que expressamente qualifica como grave a infração disciplinar por agressão a terceiros no ambiente carcerário.

8.
No que se refere
à alegada impossibilidade de regressão de regime e perda de dias remidos
, a regressão de regime está autorizada pelo art. 118, I, da LEP e a interrupção do lapso temporal para progressão decorre automaticamente da prática de falta grave, conforme Súmula 534 do STJ.

9. A perda de 1/5 (um quinto) dos dias remidos encontra amparo no art. 127 da LEP e se revela proporcional diante da inexistência de registros anteriores de falta disciplinar, tendo sido devidamente fundamentada.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5009078-60.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: AILTON ALVES DOS SANTOS JÚNIOR
(AC)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) AGRAVANTE: ELIEZER DE MENEZES PALMARES - ES33413-A
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
A
gravo em
E
xecução
Penal
interposto por
AILTON ALVES DOS SANTOS J
Ú
NIOR
, em face da decisão DE seq. 260.1, proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Linhares, que reconheceu a prática de falta grave prevista no art. 50, inciso VI, c/c art. 39, inciso II, ambos da Lei de Execução Penal, determinando, como consequência, a regressão definitiva ao regime fechado, a interrupção do marco para fins de progressão e a perda de 1/5 dos dias remidos, com base no Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) nº 122/2024.

Acerca

d
os fatos
, consta do PAD nº 122/2024 (seq. 245.2), que o agravante, no dia 29 de julho de 2024, com outros internos, agrediu fisicamente o detento Magno Oliveira Pereira no interior da unidade prisional, motivado por desavenças prévias e alegações de desrespeito a pertences da cela.

A vítima declarou, de forma reiterada, que o agravante e outro interno (Igor) foram os autores da agressão, o que restou corroborado pelo relatório disciplinar e pelos laudos médicos acostados ao procedimento, que atestam múltiplas lesões compatíveis com violência física (ferida suturada na orelha, escoriações em diversas partes do corpo).

Em audiência de justificação (seq. 256.1), a defesa apresentou negativa de autoria, que foi rejeitada pelo juízo singular, sendo reconhecida a prática de falta grave.

Passo, agora, a analisar as alegações apresentadas pela defesa do agravante.

Quanto a alegação de ausência de provas do cometimento da falta grave
, os elementos constantes do PAD demonstram de forma satisfatória a
materialidade
, atestada por exame de lesões corporais do interno agredido, e a
autoria
, que recai sobre o agravante conforme declarações consistentes da vítima, prestadas por escrito e em mais de uma ocasião, indicando o envolvimento direto do reeducando.

Segundo o ofendido, já vinha tendo problemas com “Igor” e “Ailton”, pois estes participavam de um grupo de candomblé e o declarante não era adepto da religião, sendo que ficavam o provocando.

A vítima afirmou, ainda, que as agressões ocorreram após a contagem, por volta das 05h30 da manhã e só cessaram, por intervenção de outros dois internos, pois senão iriam matá-lo.

Embora a defesa do apenado tenha afirmado que o ofendido o incluiu dentre os agressores para prejudicá-lo, não há provas nos autos acerca de tal alegação, sendo certo que tal ônus cabia ao agravante.

Assim, as provas dos autos, estão em consonância com a palavra da vítima, de modo que constituem prova idônea para a caracterização da falta grave.

Nesse sentido, é o precedente deste
e. TJES
(AgEx número 5010189-50.2023.8.08.0000, Rel. Desembargador
Walace Pandolpho Kiffer
, 2ª Câmara Criminal, DJe
22/05/2024
).

Quanto ao pedido de desclassificação para falta média
, cumpre ressaltar que a conduta do agravante, ao agredir deliberadamente outro detento e causar-lhe lesões físicas, caracteriza desrespeito à integridade de pessoa com quem deve manter relação de civilidade dentro da unidade prisional.

A Portaria 332-S, da SEJUS/ES, citada pela defesa, não prevalece sobre o comando legal do art. 50, VI, da LEP, que expressamente tipifica como falta grave o desrespeito a terceiros com quem o preso deva se relacionar.

A ofensa à integridade física de outro detento, dentro da unidade prisional, caracteriza, objetivamente, desrespeito a pessoa com quem deve o reeducando se relacionar, caracterizando falta grave.

Em relação à alegada impossibilidade de regressão de regime e perda de dias remidos
, destaco que nos termos do art. 118, I, da LEP, a prática de falta grave autoriza a regressão do regime prisional, sendo efeito automático a interrupção do lapso para fins de progressão, nos moldes da Súmula 534 do STJ.

Já a perda de dias remidos encontra respaldo no art. 127, da LEP, sendo possível a revogação de até 1/3 (um terço) do tempo, observando os critérios do art. 57.

No caso, a perda de 1/5 (um quinto) dos dias remidos foi fundamentada pela inexistência de registros de faltas anteriores, revelando-se proporcional e devidamente motivada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para negar provimento ao recurso.